Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. DEVER DE CUSTEIO DE DESPESAS AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no tocante ao custeio de despesas de internação hospitalar na rede privada.
2. O autor/recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que o Distrito Federal foi omisso quanto à sua transferência para leito de UTI. Requer a condenação do ente público ao pagamento das despesas médico-hospitalares desde 08/03/2024 (data do requerimento de internação em UTI junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar) até a data da sua internação em leito de UTI, ocorrida em 09/03/2024 (ID 59246534 - Pág. 1).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 59246549). O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.
4. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto está representado pela Defensoria Pública, o que demonstra a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
5. No dia 08/03/2024 o autor/recorrente foi atendido no Hospital das Clínicas de Ceilândia e, ante a gravidade de seu estado de saúde, foi internado em leito de UTI. No mesmo dia foi ajuizada a presente ação, requerendo o autor a sua transferência para leito de UTI da rede pública ou, em caso de impossibilidade, para UTI de hospital particular/conveniado, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento do autor, a partir do dia 08/03/2024.
6. A Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH) tomou conhecimento da necessidade de internação do autor em leito de UTI no dia 08/03/2024, às 17h55, por força da ordem judicial. E às 15h59min do dia 09/03/2024 o paciente foi admitido em leito regulado na UTI DOMED (ID 59246538 - Pág. 2).
7. Nesse contexto, em relação à pretensão condenatória, para responsabilizar o ente público pelo pagamento dos custos hospitalares decorrentes da internação do autor, a sentença não merece reparo.
8. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
9. No caso, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
10. Ademais, a Central de Regulação da Internação Hospitalar (CRIH) tomou conhecimento da necessidade de internação do autor quando recebeu a ordem judicial, ocasião em que providenciou a admissão do paciente em leito de UTI, em menos de 24 horas.
11. Destarte, ausente a omissão administrativa, inexiste a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento das dívidas constituídas em hospital particular. No mesmo sentido: Acórdão 1624907, 07248993520228070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a):EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1774306, 07032845220238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, , Relator(a) Designado(a):DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1861735, 07421018820238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no PJe: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade.